Tribunal: TJSP
Processo: 0019992-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção de pensão.
I - Preliminar. Incidente voltado à revisão da tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça no julgamento da Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269. Impossibilidade. A revisão de teses vinculantes deve ser realizada com extrema cautela, em hipóteses excepcionais, sob pena de enfraquecimento do sistema de precedentes fixado no Diploma Processual Civil. Inteligência do art. 927, §4o do CPC. Razões invocadas que revelam o mero inconformismo do recorrente com o conteúdo da tese firmada pela Turma Especial. Preliminar afastada.
II- Prescrição afastada. Pretensão ao recebimento de reajustes concedidos aos funcionários ativos da CPTM e pertencentes ao mesmo sindicato, assim como os respectivos reflexos. Inadmissibilidade. Matéria enfrentada no julgamento da Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal. Documentação que atesta estar o autor vinculado a região sindical diversa daquela abrangida pela CPTM. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0019992-50.2021.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
Apelação. Pensionista da extinta FEPASA. Complementação de pensão.
I - Preliminar. Incidente voltado à revisão da tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça no julgamento da Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269. Impossibilidade. A revisão de teses vinculantes deve ser realizada com extrema cautela, em hipóteses excepcionais, sob

Ementa:
Apelação. Pensionista da extinta FEPASA. Complementação de pensão.
I - Preliminar. Incidente voltado à revisão da tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça no julgamento da Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269. Impossibilidade. A revisão de teses vinculantes deve ser realizada com extrema cautela, em hipóteses excepcionais, sob pena de enfraquecimento do sistema de precedentes fixado no Diploma Processual Civil. Inteligência do art. 927, §4o do CPC. Razões invocadas que revelam o mero inconformismo do recorrente com o conteúdo da tese firmada pela Turma Especial. Preliminar afastada.
II- Prescrição afastada. Pretensão ao recebimento de reajustes concedidos aos funcionários ativos da CPTM e pertencentes ao mesmo sindicato, assim como os respectivos reflexos. Inadmissibilidade. Matéria enfrentada no julgamento da Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal. Documentação que atesta estar o autor vinculado a região sindical diversa daquela abrangida pela CPTM. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.